Tribunal: TJMT
Processo: 1019968-84.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
VISTOS.
Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Ariosvaldo Lima Oliveira, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, aqui apontado como coator.
Extrai-se dos autos que o paciente possui processo executivo de pena, na qual foi condenado a pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, por ter cometido o crime de Latrocínio Tentado e Roubo Majorado, possuindo ainda 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias para serem cumpridos.
Aduz que o beneficiário foi regredido do regime semiaberto para o fechado, pois ficou com a tornozeleira eletrônica desligada e deixou de informar suas atividades laborais ao Juízo da Execução Penal.
Ressaltou a defesa, que o reeducando não cometeu novos delitos no cumprimento de sua pena e que não representa nenhum perigo social se for colocado em regime mais brando.
Asseverou que a tornozoleira eletrônica do paciente não estava em boas condições de funcionamento, tanto que procurou o “CDP” por diversas vezes para resolver o problema e proceder a devida manutenção, contudo, foi informado que o diretor do local era a única pessoa que sabia fazer a manutenção da tornozeleira, mas havia sido transferido e não existia outra pessoa que pudesse realizar os procedimentos.
Declarou que o beneficiário comunicou à Defensoria Pública para que juntassem nos autos os comprovantes de emprego lícito e de residência fixa.
Argumentou que realmente o paciente ficou com a tornozoleira desliga, mas foi em razão de problemas em seu funcionamento, assim como estava cumprido horas extras em seu trabalho na empresa “BRF”
Assim, pleiteou a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido o regime semiaberto ao paciente, subsidiariamente, pede a concessão da prisão domiciliar, a fim de resguardar a saúde individual e coletiva. (Id. 108099495)
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Ariosvaldo Lima Oliveira, contra ato emanado pelo juízo da Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.
Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito: "A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Analisando a decisão combatida (Id. 108102960), observa-se que a autoridade judiciária, atendendo o requerimento do Ministério Público, determinou a regressão do regime semiaberto para o fechado, em razão do descumprimento das medidas impostas na audiência admonitória, qual seja a ausência de recolhimento do reeducando em sua residência nos horários estabelecidos, a desativação da tornozeleira eletrônica e ausência de demonstração de emprego lícito no prazo determinado, ou seja, o paciente teve o seu regime prisional regredido para o fechado em razão de cometimento de falta grave.
O artigo 118, inciso I, da Lei no 7.210/84, prevê expressamente que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar crime doloso ou falta grave.
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES. MANTER APARELHO CARREGADO. FISCALIZAÇÃO ESTATAL IMPOSSIBILITADA. ART. 146-D, II, DA LEP. FALTA GRAVE CARACTERIZADA. ART. 50, VI, c/c art. 39, V, DA LEP. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. REGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) II - No caso sob exame, as instâncias ordinárias, soberanas na análise das provas, concluíram que o paciente violou o dever de manter o equipamento de monitoração carregado em 24 (vinte e quatro) ocasiões. III - Assentou-se, pois, que o paciente descumpriu o dever de inviolabilidade estabelecido na Lei de Execuções Penais, conduta que configura a falta grave tipificada no art. 146-D, II, c/c o art. 50, VI, e c/c o art. 39, V, todos da Lei de Execução Penal. IV - Verbis: "In casu, ao deixar de carregar a bateria da tornozeleira eletrônica e circular pela cidade livremente, longe da esfera de vigilância das autoridades competentes, como consta dos autos, o paciente desobedeceu à ordem de manter o aparelho em funcionamento, incidindo na hipótese do art. 50, inciso VI, c.c. o art. 39, inciso V, ambos da Lei de Execução Penal - LEP" (AgRg no HC n. 595.942/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 11/2/2021). V - A modificação desse entendimento demandaria aprofundado exame do acervo fático-probatório do processo de execução, providência inviável na via estreita do habeas corpus. VI - A prática de falta grave autoriza a regressão de regime prisional, conforme reza o art. 118, I, da Lei de Execução Penal. Aliás, no caso concreto, a audiência de justificação já foi realizada. VII - A homologação da falta grave importa, ainda, na alteração da data-base para a progressão de regime. Precedentes. Habeas Corpus não conhecido. (HC 678.092/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 22/09/2021)
Ressalta-se que ao ser progredido de regime em 28 de abril de 2020, o magistrado a quo apresentou condições para serem cumpridas pelo paciente, inclusive orientações sobre o monitoramento eletrônico que deveriam ser seguidas, sendo perfeitamente possível, como visto, que o juiz da execução determine a regressão cautelar do regime, diante de notícias de que o condenado descumpriu as obrigações que lhes foram impostas para o cumprimento da pena em regime mais brando.
No mais, na audiência de justificativa, à princípio, o reeducando não comprovou suas alegações, tampouco apresentou justificativa plausível ante o descumprimento de sua obrigação.
Por fim, no que se refere ao pedido de prisão domiciliar, a fim de resguardar a saúde individual e coletiva, ao que parece, é imperioso registrar que, embora gravíssima, a pandemia do “Coronavírus” não representa um salvo-conduto indiscriminado, pois nada não foi imposto, de maneira obrigatória que todos os presos fossem soltos, trata-se apenas de uma recomendação dirigida aos magistrados, que deverão observar cada caso em particular.
No presente caso, não há nenhuma documentação nos autos de doença preexistência do paciente ou condição de debilidade extrema, para a concessão da prisão domiciliar ou antecipação de progressão de regime.
Outrossim, importa consignar, que o delito cometido pelo paciente se enquadra no artigo 5-A, da Resolução 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:
Art. 5-A. As medidas previstas nos artigos 4o e 5o não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei no 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei no 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher. (Incluído pela Recomendação no 78, de 15.9.2020)”
Ressalto que, para a concessão antecipada da medida, faz-se necessária a demonstração de existência do direito ou da possibilidade de ocorrer um dano jurídico ao direito da parte, o que no presente caso, ao menos nesse momento, não restou comprovado, portanto, não sendo de se exigir, do julgador, neste momento, uma aprofundada incursão no mérito do pedido, devendo a questão ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações, após o envio das informações pela autoridade aqui apontada como coatora e manifestação do Parquet.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando a beneficiária o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter as necessárias informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar os motivos da regressão de regime do paciente ARIOSVALDO LIMA OLIVEIRA, os fundamentos da decisão atacada, da imprescindibilidade da medida adotada, juntando cópias de quaisquer documentos necessários para a análise do habeas corpus.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após ouça-se a Ilustrada Procuradoria Geral de justiça.
Comunicações e providências.